Tribunal: TJDFT
Processo: 0749988-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIMAR HILARIO DA SILVA ARAUJO, ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Declaratória Nulidade de Negócio Jurídico, PJE 0724260-51.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema informatizado - PJE, verifico que o feito original, PJE 0724260-51.2025.8.07.0003 foi sentenciado, configurando perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador